Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702309-44.2023.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: CAUE PEIXOTO DA COSTA SUSCITADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SOBRADINHO, JUIZ(A) COORDENADOR(A) DO 5o NÚCLEO DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela parte autora em face 5o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação e do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho. Relata o suscitante que ambas as instâncias, a 1a situada em Brasília e a 2a situada em Sobradinho, proferiram sentença reconhecendo a incompetência territorial de ofício, e extinguindo os feitos sem determinarem quem seria o juízo competente para análise do mérito. É o relato do necessário. DECIDO A parte autora/suscitante interpôs duas ações em face da UBER, nas quais pretende sua reintegração como motorista da plataforma. A primeira foi extinta de ofício por incompetência territorial. A segunda, interposta após a extinção da primeira, teve a mesma solução. Em seguida, o autor interpôs este Conflito Negativo de Competência. Ocorre que, conforme o texto do artigo 66 do CPC, o conflito de competência ocorre quando dois ou mais juízes se declaram competentes ou incompetentes para julgar um determinado processo ou quando juízes discordam quanto à reunião ou separação de processos. Nessa linha, percebe-se que este conflito de competência é manifestamente inadmissível, uma vez que não houve manifestação negativa ou positiva de competência entre Juízes em relação a um mesmo processo. Em verdade, ambos os processos foram extintos por incompetência, por sentenças que inclusive já transitaram em julgado. O caminho adequado para a solução seria a interposição de Recurso Inominado contra as sentenças. A solução é o autor ajuizar novamente a ação perante o Juízo que entender competente e, se for o caso, interpor o Recurso Inominado em face da sentença de extinção. Cumpre observar que, retratando-me parcialmente em relação à decisão de ID 53793051, a relação entre motorista de aplicativo e a respectiva plataforma não se enquadra no Código de Defesa do Consumidor, devendo então ser proposta, como regra geral, no foro de domicílio do réu, art. 4o, I, da Lei 9.099/95. A ré UBER possui escritório/filial em Brasília/DF. Nestes termos, com apoio no art. 18, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NEGO SEGUIMENTO a este conflito de competência porque manifestamente inadmissível. Preclusa esta decisão, comunique-se aos Juízos suscitados, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora